Tribunal: TJBA
Processo: 0012733-98.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012733-98.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE BIANO LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO FERREIRA DE MELO, RAILDA LUIZ NOBRE ARAUJO, BRUNA LIMA CARNIEL

APELADO: CARLOS JORGE DE SOUZA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DA RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A reconvenção é ação autônoma, ainda que proposta incidentalmente, possuindo pedidos e valor de causa próprios. Dessa forma, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa da reconvenção, e não em percentual da ação principal.

A improcedência integral da ação principal e da reconvenção afasta a aplicação do art. 86 do CPC, pois não há parcial êxito de ambas as partes, cada litigante é vencido na pretensão que deduziu em juízo, devendo arcar com os ônus sucumbenciais da respectiva demanda.

A Lei Estadual nº 12.373/2011, com as alterações da Lei nº 14.025/2018 e as atualizações do Decreto Judiciário nº 916/2023 (Tabela I – 2024, Nota Explicativa 25), estabelece que a reconvenção possui valor próprio e autônomo para efeito de cálculo das custas processuais.

Precedentes de Tribunais de Justiça confirmam que os honorários e custas da reconvenção devem observar sua autonomia em relação à ação principal.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0012733-98.2012.8.05.0248,
em que figuram, como
Apelante - EMPRESA DE TRANSPORTE BIANO LTDA
e, como
Apelados - CARLOS JORGE DE SOUZA FERREIRA e PETRUCIA SILVA DE SOUZA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando parcialmente
a sentença recorrida,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3